Tribunal: TCU
Processo: 007.061/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6083/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.061/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Amorim Baldoino (XXX.545.429-XX); Daniela Tripodi Leonardi (XXX.385.801-XX); Diego Antonio Custodio (XXX.676.749-XX); Heloise Andreia Rotta (XXX.016.371-XX); Joao Lucas de Siqueira Rosa (XXX.225.958-XX); Klaus Francisco Marques Falcao (XXX.136.103-XX); Maisa Goncalves Cardoso (XXX.151.466-XX); Marilia Tedesco (XXX.964.270-XX); Paulo Henrique Karling Facchinello (XXX.132.170-XX); Raquel Santin (XXX.762.279-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.